Tribunal: TJSP
Processo: 1003864-54.2019.8.26.0037
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Apelação. Mandado de segurança. ICMS. Regime de substituição tributária. Pretensão de restituição de diferença decorrente de recolhimento a maior. Base de cálculo presumida que é superior em relação à referente a operação de venda. Admissibilidade. Aplicação à hipótese do decidido pelo Supremo Tribunal Federal mediante o julgamento do recurso extraordinário 593.849/MG, sob repercussão geral (tema

Ementa:
Apelação. Mandado de segurança. ICMS. Regime de substituição tributária. Pretensão de restituição de diferença decorrente de recolhimento a maior. Base de cálculo presumida que é superior em relação à referente a operação de venda. Admissibilidade. Aplicação à hipótese do decidido pelo Supremo Tribunal Federal mediante o julgamento do recurso extraordinário 593.849/MG, sob repercussão geral (tema 201). Inconstitucionalidade do artigo 66, parágrafo 3o, da Lei Estadual 6.374/1989 declarada pelo Órgão Especial deste Tribunal. Sentença mantida. Apelação e remessa necessária improvidas, portanto.
Recurso adesivo. Necessidade de instauração de procedimento administrativo para restituição de ICMS recolhido a maior. Reconhecimento do direito à restituição que não afasta a necessidade de observância ao procedimento legal. Inteligência do artigo 66, "caput", da Lei Estadual 6.374/1989. Acórdão do Supremo Tribunal Federal relativo à ação direta de inconstitucionalidade 2.777/SP que não tem aplicação ao caso sob foco, porquanto não apreciado nessa oportunidade a respeito do disposto no parágrafo 3o do artigo 66-B, II, da supracitada lei. Restrição temporal para restituição imposta pelo Comunicado CAT 14/2018. Possibilidade. Limitação imposta em conformidade às modulações dos efeitos das respectivas decisões realizadas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Órgão Especial desta Corte. Recurso improvido, portanto.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000978708
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1003864-54.2019.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é
apelante/apelado ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelado/apelante NIPÔNICA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA..
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso improvido, V.U", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ
LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1003864-54.2019.8.26.0037 -Voto no 33.381
2
APELAÇÃO 1003864-54.2019.8.26.0037.
COMARCA: ARARAQUARA.
APTE/RCDA.: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
RCTE/APDA.: NIPÔNICA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.
VOTO 33.381.
EMENTA:
Apelação. Mandado de segurança. ICMS. Regime de
substituição tributária. Pretensão de restituição de diferença decorrente de
recolhimento a maior. Base de cálculo presumida
que é superior em relação à referente a operação
de venda. Admissibilidade. Aplicação à hipótese
do
decidido
pelo
Supremo
Tribunal
Federal
mediante o julgamento do recurso extraordinário
593.849/MG, sob repercussão geral (tema 201).
Inconstitucionalidade do artigo 66, parágrafo
3o, da Lei Estadual 6.374/1989 declarada pelo
Órgão Especial deste Tribunal. Sentença mantida.
Apelação
e
remessa
necessária
improvidas,
portanto.
Recurso adesivo. Necessidade de instauração de
procedimento administrativo para restituição de
ICMS recolhido a maior. Reconhecimento do direito à restituição que não afasta a necessidade de observância ao procedimento
legal. Inteligência do artigo 66, “caput”, da
Lei Estadual 6.374/1989. Acórdão do Supremo
Tribunal Federal relativo à ação direta de
inconstitucionalidade
2.777/SP
que
não
tem
aplicação ao caso sob foco, porquanto não
apreciado nessa oportunidade a respeito do
disposto no parágrafo 3o do artigo 66-B, II, da
supracitada
lei.
Restrição
temporal
para
restituição imposta pelo Comunicado CAT 14/2018.
Possibilidade. Limitação imposta em conformidade
às modulações dos efeitos das respectivas decisões realizadas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Órgão Especial desta Corte.
Recurso improvido, portanto.
Trata-se
de
apelação
interposta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1003864-54.2019.8.26.0037 -Voto no 33.381
3
pela Fazenda do Estado de São Paulo (folhas 195
a 204) à respeitável sentença (folhas 155/159 e
175) pela qual, a propósito de mandado de
segurança cuja ação fora promovida por Nipônica
Comércio de Veículos Ltda., concedida em parte a
ordem a fim de possibilitar à impetrante, a
partir do trânsito em julgado da sentença, a
utilização de créditos provenientes do recolhimento a maior de imposto sobre a
circulação de mercadorias e serviços (ICMS) sob
o
regime
de
substituição
tributária
“para
frente”, caso a base de cálculo efetiva da
operação seja inferior à presumida, afastada a
restrição prevista no artigo 66-B, parágrafo 3o,
da Lei Estadual 6.374/1989.
Por outro lado, não se acolheu o
pleito dessa autora tendente à restituição dos
valores referentes aos últimos cinco (5) anos,
bem ainda o requerimento para determinar-se à
ora apelante a imediata análise e a outorga de
visto
às
notas
fiscais
emitidas
por
essa
impetrante com o escopo de ressarcimento de
montantes referentes a ICMS recolhidos a maior.
Essa apelante, com efeito, alegou,
em suma, o seguinte: a) não ter a autora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1003864-54.2019.8.26.0037 -Voto no 33.381
4
formulado pedido administrativo a fim de que
autorizada a utilizar créditos decorrentes do
recolhimento de ICMS; b) disporem os artigos
150, parágrafo 7o, da Constituição da República
e 10 da Lei Complementar 87/1996 a respeito de
hipótese de restituição do valor referente a
ICMS
quando
não
realizado
o
fato
gerador
presumido; c) admitir a legislação estadual essa
restituição quando o valor da operação real for
inferior ao do da presumida; d) pretender a
impetrante a utilização direta dos saldos de
ICMS e com o acréscimo de juros; e) ser
admissível o pedido de ressarcimento referente a
período posterior a 19 de outubro de 2016 ou
anterior a essa data que estiver sob apreciação
judicial; f) portanto, requerer o provimento do
recurso a fim de que denegada a segurança.
A ora apelada (folhas 241 a 255)
sustentando, em resumo, não proceder o alegado
por essa apelante.
Essa
autora,
ainda,
interpôs
recurso adesivo (folhas 210 a 237) argumentando,
em síntese, na seguinte conformidade: 1. ter
sido
imposta
pela
apelante
limitação
para
ressarcimento de ICMS para período posterior a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1003864-54.2019.8.26.0037 -Voto no 33.381
5
19 de outubro de 2016; 2. não ser cabível a
modulação dos efeitos pela Fazenda do Estado de
São Paulo da decisão proferida pelo Supremo
Tribunal Federal mediante o julgamento da ação
direta de inconstitucionalidade 2.777/SP; 3.
haver atraso no processo administrativo para
aproveitamento de créditos de ICMS; 4. logo, ser
cabível a atualização monetária desse montante
mediante aplicação da Taxa SELIC a fim de que
preservado o respectivo valor real; 5. violação
ao
princípio
da
segurança
jurídica;
6.
observância à súmula 411 do Superior Tribunal de
Justiça; 7. assim, objetivar o provimento deste
recurso.
Sobreveio resposta pela Fazenda do
Estado de São Paulo ao recurso adesivo (folhas
267 a 277) no sentido do improvimento dessa
irresignação.
É o relatório, preservado, no mais,
o referente a essa decisão a quo.
Impõe-se
negar
provimento
aos
recursos e à remessa necessária.
A propósito, desacolhe-se o alegado
pela ora apelante motivo de descrição resumida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1003864-54.2019.8.26.0037 -Voto no 33.381
6
no supradito relatório -, porquanto correta a
respeitável sentença pela qual concedida em
parte a segurança objetivada a fim de possibilitar à impetrante a utilização de
créditos provenientes do recolhimento a maior de
imposto sobre a circulação de mercadorias e
serviços (ICMS) sob o regime de substituição
tributária “para frente”.
Com efeito, em relação ao regime
jurídico de substituição tributária, é presente
estabelecer o artigo 150, parágrafo 7o, o
seguinte:
“Art.
150.
Sem
prejuízo
de
outras
garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à
União,
aos
Estados,
ao
Distrito
Federal
e
aos
Municípios:
(...)
§ 7o A lei poderá atribuir a sujeito
passivo
de
obrigação
tributária
a
condição
de
responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição,
cujo
fato
gerador
deva
ocorrer
posteriormente,
assegurada a imediata e preferencial restituição da
quantia paga, caso não se realize o fato gerador
presumido.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1003864-54.2019.8.26.0037 -Voto no 33.381
7
Por
sinal,
à
primeira
vista,
consoante esse dispositivo, a restituição do
tributo recolhido sob o regime jurídico de
substituição tributária apenas seria cabível
para a hipótese na qual o fato gerador presumido
não se realizasse. Logo, não seria possível essa
restituição no caso em que recolhimento de ICMS
a maior, porquanto efetivada a venda do bem por
valor inferior ao presumido.
No entanto, mediante o julgamento
do recurso extraordinário 593.849/MG pelo colendo Supremo Tribunal Federal, sob
repercussão geral, modificara esse entendimento.
Por sinal, esse aresto está assim ementado:
“RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE
MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
PROGRESSIVA OU PARA FRENTE. CLÁUSULA DE RESTITUIÇÃO DO
EXCESSO. BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA. BASE DE CÁLCULO
REAL. RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA. ART. 150, §7o, DA
CONSTITUIÇÃO
DA
REPÚBLICA.
REVOGAÇÃO
PARCIAL
DE
PRECEDENTE. ADI 1.851. 1. Fixação de tese jurídica ao
Tema 201 da sistemática da repercussão geral: “É
devida a restituição da diferença do Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços
ICMS pago a
mais no regime de substituição tributária para frente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1003864-54.2019.8.26.0037 -Voto no 33.381
8
se a base de cálculo efetiva da operação for inferior
à presumida”. 2. A garantia do direito à restituição
do excesso não inviabiliza a substituição tributária
progressiva, à luz da manutenção das vantagens pragmáticas hauridas do sistema de cobrança de impostos e contribuições.
3.
O
princípio
da
praticidade tributária não prepondera na hipótese de
violação de direitos e garantias dos contribuintes,
notadamente os princípios da igualdade, capacidade
contributiva e vedação ao confisco, bem como a
arquitetura de neutralidade fiscal do ICMS. 4. O modo
de raciocinar “tipificante” na seara tributária não
deve ser alheio à narrativa extraída da realidade do
processo econômico, de maneira a transformar uma
ficção jurídica em uma presunção absoluta. 5. De
acordo com o art. 150, §7o, in fine, da Constituição
da República, a cláusula de restituição do excesso e
respectivo direito à restituição se aplicam a todos os
casos
em que o fato gerador presumido não se
concretize empiricamente da forma como antecipadamente
tributado. 6. Altera-se parcialmente o precedente
firmado na ADI 1.851, de relatoria do Ministro Ilmar
Galvão, de modo que os efeitos jurídicos desse novo
entendimento orientam apenas os litígios judiciais
futuros e os pendentes submetidos à sistemática da
repercussão
geral.
7.
Declaração
incidental
de
inconstitucionalidade dos artigos 22, §10, da Lei
6.763/1975, e 21 do Decreto 43.080/2002, ambos do
Estado de Minas Gerais, e fixação de interpretação
conforme à Constituição em relação aos arts. 22, §11,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1003864-54.2019.8.26.0037 -Voto no 33.381
9
do referido diploma legal, e 22 do decreto indigitado.
8. Recurso extraordinário a que se dá provimento.”1
Deveras, em conformidade à decisão
dessa Corte Suprema, reconheceu-se o direito da
parte
restituir
diferença
decorrente
de
reconhecimento a maior de ICMS (tema 201).
Registra-se, ademais que, no estado
de São Paulo, a Lei Estadual 6.374/1989, no
respectivo artigo 66-B, II, assegura o direito a
essa restituição decorrente do recolhimento de
ICMS a maior em razão da operação de venda se
verificar em valor inferior ao presumido:
“Artigo
66-B
-
Fica
assegurada
a
restituição do imposto pago antecipadamente em razão
da substituição tributária:
I - caso não se efetive o fato gerador
presumido na sujeição passiva;
II - caso se comprove que na operação
final com mercadoria ou serviço ficou configurada
obrigação tributária de valor inferior a presumida.”
Porém, contrariamente ao alegado
pela ora recorrente, o parágrafo 3o desse
1 Relator o ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgamento em 19 de outubro de 2016.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1003864-54.2019.8.26.0037 -Voto no 33.381
10
dispositivo estabelece ser aplicável o inciso II
apenas “(...) na hipótese de a base de cálculo do
imposto devido por substituição tributária ter sido
fixada nos termos do 'caput' do artigo 28.”
E o referido artigo 28 prevê que
“(...) no caso de sujeição passiva por substituição,
com responsabilidade atribuída em relação às operações
ou prestações subsequentes, a base de cálculo será o
preço final a consumidor, único ou máximo, autorizado
ou fixado por autoridade competente.”
Entretanto, a condição supraexposta
consubstancia
limitação
ao
direito
de
restituição de ICMS recolhido a maior, porquanto
autoriza a devolução desse valor tão somente
quando a base de cálculo presumida tiver sido
fixada ou autorizada por autoridade competente.
Aliás, é de relevo não se coadunar
essa disposição ao decidido pelo colendo Supremo
Tribunal Federal, haja vista não constar desse
aresto diferenciação em relação à base de
cálculo
presumida
ter
sido
adotada
por
determinação do Fisco ou do contribuinte sujeito
à substituição tributária.
Não se olvida, ainda, ter sido o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1003864-54.2019.8.26.0037 -Voto no 33.381
11
artigo 66-B, parágrafo 3o, da Lei Estadual
6.374/1989
declarado
inconstitucional
pelo
egrégio Órgão Especial deste Tribunal mediante o
julgamento
do
incidente
de
arguição
de
inconstitucionalidade
0033098-49.2018.8.26.0000
que está assim ementado:
“ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
Artigo 66-B, inciso II, § 3o, da Lei Estadual no
6374/1989, na redação dada pela Lei Estadual no
13291/2008. Edição do Comunicado CAT 14/2018 posterior
ao ingresso da ação. Questões que dizem respeito à
necessidade de prévio requerimento administrativo para
comprovação da dissonância entre preço praticado e
base do imposto devido por substituição tributária, ao
condicionamento da restituição ao art. 166 do CTN, à
imposição de recolhimento da complementação do ICMS
pelo contribuinte substituído, bem como as demais,
alheias à análise da constitucionalidade do ato
normativo,
deverão
ser
solvidas
pelo
órgão
fracionário. Controle de constitucionalidade que se dá
de forma incidental, com cisão no julgamento da causa
principal, em observância à cláusula de reserva do
plenário. Competência do Órgão Especial reservada à
análise da constitucionalidade ou não da norma e sua
declaração. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. Artigo
66-B, inciso II, § 3o, da Lei Estadual no 6374/1989,
na redação dada pela Lei Estadual no 13291/2008, que
estabelece a possibilidade de restituição de créditos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1003864-54.2019.8.26.0037 -Voto no 33.381
12
tributários oriundos da diferença entre a base de
cálculo presumida e a efetivada somente quando a base
de cálculo for fixada por autoridade competente.
Restrição da Lei Estadual incompatível com o § 7o do
artigo 150 da Constituição da República. Precedentes
do Supremo Tribunal Federal e desta Egrégia Corte.
Inconstitucionalidade reconhecida. Arguição acolhida.”2
Daí ser de rigor a manutenção da
sentença para afastar-se a incidência do artigo
66, parágrafo 3o, da Lei Estadual 6.374/1989 e,
assim, possibilitar-se à impetrante, a partir do
trânsito em julgado da sentença (termo inicial
estabelecido pelo digno juiz da causa e contra o
qual não houvera insurgência da autora), a
utilização de créditos provenientes do recolhimento a maior de imposto sobre a
circulação de mercadorias e serviços (ICMS) sob
o
regime
de
substituição
tributária
“para
frente”, caso a base de cálculo efetiva da
operação seja inferior à presumida.
Nesse
sentido,
aliás,
mutatis
mutandis, são de consideração arestos desta
Câmara cujas ementas têm seguintes teores:
“MANDADO
DE
SEGURANÇA

ICMS

SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA
PARA
FRENTE

Operação
2 Relator o desembargador Xavier de Aquino, julgamento em 7 de agosto de 2019.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1003864-54.2019.8.26.0037 -Voto no 33.381
13
realizada com base de cálculo menor do que a presumida
- Ação mandamental extinta, por inadequação da via
eleita, diante do não cabimento de mandado de
segurança contra lei em tese
Extinção que ora se
afasta Impetração de mandado de Segurança preventivo
- Legislação que permite a impetração preventiva,
quando o ato seria eminente
Conquanto a via
mandamental não admita a discussão de lei em tese, na
hipótese vertente, a impetração preventiva consiste no
receio de autuação quanto à restituição contábil de
créditos
de
ICMS

Adequação
da via eleita -
Inaplicabilidade das Súmulas nos. 269 e 271 do STF.
Ademais, o referido dispositivo colimado de ilegal foi
declarado inconstitucional pelo Colendo Órgão Especial
no
incidente
de
inconstitucionalidade
no
0033098-49.2018.8.26.000,
que
declarou
inconstitucionais as limitações quanto ao valor da
base de cálculo (fixação de preço pela autoridade
administrativa) impostas pelo §3o do inciso II, do
art. 66-B, da lei Estadual no 6.374/89, introduzido
pela
Lei
Estadual 13.291/2008 Concessionárias de
veículos
Venda de veículos novos
Segurança
impetrada visando obter autorização para creditar e
transferir os valores recolhidos a maior por conta das
diferenças entre o valor do fato gerador presumido e
do fato gerador realizado, valendo-se da simples
escrituração das notas fiscais de transferência de
créditos sem qualquer sujeição ao procedimento administrativo previsto na legislação estadual-
Inexistência de óbice ao ressarcimento dos créditos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1003864-54.2019.8.26.0037 -Voto no 33.381
14
por parte do artigo 66-B da Lei estadual 6.374/89 -
Norma estadual que tão somente impôs procedimento
administrativo fiscal específico para a concessão do
ressarcimento - O art. 150, §7o, da CF garante o
direito à restituição do imposto recolhido a maior, em
caso de substituição tributária, quando o fato gerador
não se realize ou o seja a menor, tal como reconhecido
pelo STF, em sede de repercussão geral, no julgamento
do RE no 593.854-MG (Tema 201). Restituição do
tributo,
contudo,
condicionada
à
validação
administrativa por meio de regular requerimento ao
Fisco, nos termos da legislação estadual vigente.
Prescrição dos créditos que deverá ser analisada no
procedimento administrativo. Correção monetária que
incide desde o pagamento indevido até a data do
trânsito em julgado desta decisão, ocasião em que
passam a incidir os juros de mora, nos termos do
parágrafo único, do artigo 167, do CTN, calculados
pela Taxa Selic, em virtude da aplicação do princípio
da isonomia entre as partes, uma vez que essa taxa é
cobrada do contribuinte na hipótese de tributos em
atraso.
Sentença
reformada, afastando a extinção
processual para reconhecer o direito à restituição de
créditos de ICMS, desde que percorrida a via administrativa. Concessão parcial da segurança

Recurso parcialmente provido.”3
“Apelação civil - Mandado de segurança
Direito Tributário
Tema do STF: "É devida a
3 Apelação 1051905-09.2016.8.26.0053, relator o desembargador Antonio Carlos Malheiros,
julgamento em 19 de novembro de 2019.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1003864-54.2019.8.26.0037 -Voto no 33.381
15
restituição da diferença do imposto sobre Circulação
de Mercadorias e Serviços ICMS pago a mais no regime
de substituição tributária para frente se a base de
cálculo efetiva da operação for inferior à presumida"
Inteligência do §7o, do art. 150 da CF/88 -
Limitação do §3° do artigo 66-B da Lei n° 6.374/89
indevida
Restituição admitida conforme documentos
fiscais - Sentença mantida
Recurso voluntário do
Estado de São Paulo e remessa necessária desprovidos.”4
A bem ver, ainda, e por isso também
se nega provimento ao recurso adesivo, é de
relevo que o direito à restituição desses
valores pagos a maior não afasta, por ele
apenas, a necessidade de instauração de prévio
procedimento
administrativo
para
a
apuração
dessa diferença, aliás, como previsto no caput
do artigo 66 da Lei Estadual 6.374/1989.
Por sinal, a exigência de procedimentos formais prévios coaduna-se ao
princípio da supremacia do interesse público,
haja vista, mediante a instauração de processo
administrativo,
objetivar-se
a
proteção
do
erário.
Ainda é presente que mediante esse
procedimento próprio verificar-se-á a respeito
4 Apelação 1047665-17.2018.8.26.0114, relator o desembargador Marrey Uint, julgamento em 19 de
novembro de 2019.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1003864-54.2019.8.26.0037 -Voto no 33.381
16
de atualização monetária aplicável em relação à
diferença
a
ser
apurada
por
eventual
recolhimento a maior de ICMS.
Além
disso,
não
se
reconhece
hipótese de aplicação ao caso sob foco do
decidido pelo colendo Supremo Tribunal Federal
mediante o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 2.777/SP, pois, nessa
oportunidade, houve a apreciação do artigo 66-B
conforme a redação original. Ou seja, não se
apreciou a respeito do contido no parágrafo 3o
desse dispositivo.
Daí não ser aplicável a modulação
dos efeitos dessa decisão.
Nesse
passo,
aliás,
destaca-se
aresto deste Tribunal cuja ementa tem a seguinte
conformidade:
“Mandado
de
Segurança.
Tributário.
Créditos de ICMS decorrentes de regime de substituição
tributária. Necessidade de observância do valor real
da operação. Recurso Extraordinário no 593.849 (Tema
no
201
do
STF).
Procedimento
e
critérios
de
ressarcimento do indébito que devem seguir o constante
da Portaria CAT no 42/2018. Modulação dos efeitos do
decidido no Tema no 201. Hipótese de recolhimento a
maior mediante adoção de margem de valor agregado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1003864-54.2019.8.26.0037 -Voto no 33.381
17
Situação compreendida no § 3o do artigo 66-B, II, da
Lei no 6.374/89 e não decidida na ADI no 2.777.
Direito ao ressarcimento que passou a ser reconhecido
desde a decisão do RE no 593.849. Necessidade de
observância à modulação dos efeitos adotada. Extinção
da ação afastada, contudo, segurança ora denegada.
Recurso parcialmente provido.”5
Também não se verifica incorreção
na restrição temporal imposta pelo Comunicado
CAT 14/20186, porquanto essa determinação está
em
conformidade
à
modulação
dos
efeitos
realizada pelo colendo Supremo Tribunal Federal
e pelo egrégio Órgão Especial desta Corte
mediante o julgamento de embargos de declaração
relacionados, respectivamente, aos supracitados
recurso extraordinário 593.849/MG e incidente de
arguição
de
inconstitucionalidade
0033098-49.2018.8.26.0000:
“SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO
SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS
ICMS.
SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA
PROGRESSIVA.
SÚMULA
DE
JULGAMENTO. ATA DE JULGAMENTO. PREMISSAS FÁTICAS.
SUPORTE
NORMATIVO.
EFEITOS
INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
CONTRADIÇÃO.
OMISSÃO.
NÃO
5 Apelação 1019851-82.2019.8.26.0053, relator o desembargador Luís Fernando Camargo de Barros
Vidal, 4a Câmara de Direito Público, julgamento em 12 de agosto de 2019.
6 “(...) será admitido pedido referente a período posterior a 19.10.2016, data em que foram tornadas
públicas as decisões do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, sendo admitido também pedido de
ressarcimento referente a casos pretéritos que já estavam em trâmite judicial na referida data.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1003864-54.2019.8.26.0037 -Voto no 33.381
18
CONFIGURADA. ESCLARECIMENTO. POSSIBILIDADE. 1. Nos
termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os
embargos de declaração não constituem meio hábil para
reforma do julgado, sendo cabíveis somente nos casos
de obscuridade, contradição ou omissão da decisão
impugnada, bem como para corrigir eventual erro
material. 2. Os embargos declaratórios não se prestam
à rediscussão do assentado em paradigma de repercussão
geral, com pretensão de efeitos infringentes, mesmo
que a título de reparar equívocos fáticos e
normativos, os quais foram suscitados no curso do
processo e devidamente enfrentados e valorados pela
corrente majoritária do STF. 3. A despeito de veicular
pretensões estranhas às hipóteses legais de cabimento
de embargos de declaração, a jurisprudência do STF
admite o acolhimento de embargos declaratórios tão
somente para prestação de esclarecimento reputado
necessário, sem quaisquer efeitos infringentes. 4. A
tese de julgamento que consta em ata de julgamento
publicada no Diário Oficial possui força de acórdão,
até a publicação deste. Assim, o marco temporal de
observância da orientação jurisprudencial para casos
futuros ajuizados após o julgamento do paradigma deve
ser considerado a partir da publicação da tese ou
súmula da decisão em meio oficial. Arts. 1.035, §11, e
1.040 do CPC. 5. Não há omissão na súmula da decisão,
por não abarcar os casos em que a base presumida é
menor do que a base real, porquanto se trata de
inovação
processual
posterior ao julgamento, não
requerida ou aventada no curso do processo. De todo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1003864-54.2019.8.26.0037 -Voto no 33.381
19
modo, a atividade da Administração Tributária é
plenamente vinculada ao arcabouço legal, independentemente de autorização ou explicitação
interpretativa do Poder Judiciário, nos termos do art.
3o do CTN. 6. Não há contradição na modulação de
efeitos da decisão recorrida realizada, pois se trata
de faculdade processual conferida ao STF, em caso de
alteração da jurisprudência dominante, condicionada à
presença de interesse social e em prol da segurança
jurídica. Não há, então, relação de causalidade entre
a mudança de entendimento jurisprudencial e a adoção
da técnica de superação prospectiva de precedente
(prospective overruling). Art. 927, §3o, do CPC. 7. O
comando
dispositivo
do
acórdão
detém
densidade
suficiente para a satisfação executiva da pretensão
deduzida em juízo, sendo assim o montante e as
parcelas devidas ultrapassam o âmbito de cognoscibilidade do recurso extraordinário e de
conveniência da sistemática da repercussão geral. RE-
QO 593.995, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa,
Tribunal
Pleno,
DJe
17.06.2014.
8.
Embargos
declaratórios rejeitados.”7
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ocorrência de
erro material. Modulação dos efeitos do julgado que
deve ser feita à semelhança do estabelecido na Tese de
Repercussão Geral no 201 do C. Supremo Tribunal
Federal. Embargos acolhidos para esse fim.”8
7 Embargos de declaração (segundos) 593.849, relator o ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno,
julgamento em 8 de novembro de 2017.
8 Embargos de declaração 0033098-49.2018.8.26.0000, relator o desembargador Xavier de Aquino,
julgamento em 18 de setembro de 2019.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1003864-54.2019.8.26.0037 -Voto no 33.381
20
Consideradas essas realidades, de
rigor a manutenção da respeitável sentença,
aliás, também, pelo respectivo conteúdo.
Sem
condenação
ao
pagamento
de
honorários advocatícios, haja vista a natureza
mandamental da ação.
Prevenindo-se em relação à eventual
oposição de embargos de declaração com exclusivo
escopo de prequestionamento, e para viabilizar o
acesso às vias extraordinária e especial, ora se
o considera havido em relação às matérias
infraconstitucional e constitucional formuladas.
À
vista
do
exposto,
nega-se
provimento aos recursos e à remessa necessária.
ENCINAS MANFRÉ, relator.